Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenha a parte autora, ora embargada, aviado petitório[1] visando contrariar os embargos de declaração que formulara a ré, os embargos já foram examinados e determinada sua inclusão em pauta para julgamento em sessão virtual, havendo o recurso sido pautado para votação virtual com início no dia 08/07/2021 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 04/08/2021 - 26a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 28/07 até 04/08/2021)[2]. Diante dessa realidade, e considerando que a oitiva da parte contrária encerra simples faculdade, não descerrando medida imperativa consentânea com o devido processo legal, nada há a prover em razão do formulado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso de embargos de declaração manejado pela ré. I. Brasília-DF, 06 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26961250 [2] ID 26872884